Tribunal: TJPA
Processo: 0813778-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813778-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO DIEGO ROSARIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA ABARCADA PELOS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2. Inexistência de decisão extra petita, uma vez que a decisão ficou restrita à análise dos requisitos para o deferimento de busca e apreensão, matéria abordada na decisão agravada.

3.
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

4. Descabimento da majoração dos honorários sucumbenciais, requeridos pelo embargado, eis que os aclaratórios não inauguram nova instância.

5. Desprovimento dos Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813778-71.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 14586109

AGRAVADO: FRANCISCO DIEGO ROSÁRIO DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 14788477) opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face do acórdão (Id. 14586109) proferido em agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto pela agravante, cuja ementa foi exarada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO IURIA NOVIT CURIA. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALOR APRESENTADO NA INICIAL.

Cabe ao magistrado julgar a lide nos limites dos pedidos formulados na inicial pela parte autora e na defesa pela parte requerida, todavia o julgador não está restrito aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes aos autos, o que lhe permite utilizar diferentes fundamentos, ainda que diversos dos que embasam a pretensão dos litigantes, com alicerce no princípio iuria novit curia.

O devedor fiduciante purga a mora com a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

A notificação extrajudicial deve ser enviada e efetivamente entregue no endereço do devedor para fins de constituição em mora.

Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação realizada na busca e apreensão não supre a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para fins de constituição do devedor em mora.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.”

Aduz a Embargante que seus aclaratórios tem a finalidade de prequestionar a matéria relativa à purgação da mora, ante a necessidade de pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, com fulcro no Decreto-Lei nº. 911/69, em seus artigos 2º e 3º.

Alega também que a decisão recorrida, não deu a correta interpretação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, pois o agravo de instrumento versa apenas sobre a ausência de pagamento integral da dívida, enquanto o julgamento do recurso entendeu por decretar a ausência de comprovação da mora.

E no que tange a caracterização da mora, alega que notificou o devedor através do cartório para o endereço fornecido em sua ficha de cadastro, além da mora ocorrer através da citação do embargado, eis que o § 1º do art. 239 do CPC dispõe que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"

Finalizou requerendo o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de corrigir contradição e equívoco na decisão.

Em contrarrazões, ID 14886743, o embargado alega não haver qualquer resquício de obscuridade, contradição ou omissão nas decisões proferidas e solicita a majoração dos honorários, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Embargos de Declaração, uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Aliás, verifica-se que nem sequer foram objeto de discussão os fundamentos em que se embasou o acórdão embargado, qual seja, a purgação da mora ter ocorrido dentro dos limites da inicial da busca e apreensão. Ou seja, foi o próprio embargante quem definiu o valor a ser pago pelo devedor.

O simples inconformismo do embargante em relação ao posicionamento adotado, não dá ensejo aos aclaratórios, mormente quando se verifica clareza na decisão embargada, conforme se dessume no seguinte trecho:

“Assim, inexiste nulidade na decisão impugnada que reconheceu a não purgação da mora fora do prazo legal, ainda que a recorrente tenha argumentado sobre o valor insuficiente para purgar a mora, bem como pela constatação da não constituição em mora.

Isso porque, em sede de Agravo de Instrumento se discute acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida, a qual tratou da liminar de busca e apreensão requerido pela autora, ora recorrente, o que permite a este juízo, em virtude do efeito translativo do referido recurso, apreciar as matérias atinentes a isso.

Portanto, se a decisão atacada pelo Agravo de Instrumento versava sobre liminar de busca e apreensão, este julgador está plenamente autorizado a analisar os requisitos para tanto.

Cumpre-me destacar que na decisão vergastada não se debruçou sobre a possibilidade de a carta de aviso de recebimento ter sido assinada por pessoa diversa do devedor, mas sim pelo fato de ter sido entregue em endereço diferente do que consta no contrato.

Como se depreende dos autos, o único documento juntado pelo banco na inicial foi o contrato e nele consta o seguinte endereço “TV. Da Matriz, nº 358”, sendo inclusive o endereço informado pela autora/recorrente em sua inicial para fins de citação do réu/recorrido, que também fora utilizado para cumprimento do mandado de citação e nas petições do requerido. No entanto, na notificação extrajudicial apresentada nos autos consta o endereço “R. João Paulo, 0006”. Desse modo, infere-se que não seja o mesmo endereço fornecido no contrato para fins de constituição em mora.

O recorrente apresenta no Agravo Interno apenas um print de tela cortado, em que consta o tal endereço da notificação, mas não apresenta nenhum documento hábil a comprovar tal informações, não podendo ser considerado.

Outrossim, há o entendimento jurisprudencial no sentido de que nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação do réu realizada na referida ação não supre a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para fins de constituição do devedor em mora.

(...)

Dessa forma, tendo o autor apresentado demonstrativo de débito na inicial, informando o valor de R$ 7.685,16 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), e o requerido apresentado pagamento exatamente no mesmo valor, não há que se falar em quantia insuficiente para purgar a mora. Todavia, por não ter sido efetuado no prazo legal, mantenho o reconhecimento de que a mora não foi purgada. Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.”

Também não há que se falar em decisão
extra petita
e comprovação da mora, tendo em vista que fora explicitado que a análise do Agravo de Instrumento versa sobre a matéria abordada na decisão interlocutória de revogação da liminar e, portanto, da presença dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Desse modo, verifica-se que o exame feito por este Juízo se encontra dentro do efeito devolutivo do agravo de instrumento, porquanto analisou um dos requisitos para liminar de busca e apreensão, qual seja a constituição em mora do devedor, que não restou comprovada porquanto a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Quanto ao pedido do Embargado de majoração dos honorários com fulcro no art. 85, §11 do CPC, entendo pelo descabimento, uma vez que os embargos de declaração não inauguram nova instância recursal, bem como por se tratar de agravo de instrumento, onde não teve fixação de verba honorária na origem.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023